Tribunal: STF
Processo: ARE 1348626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. DÉBITOS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. ALTERAÇÃO DO ART. 74, § 3º, DA LEI Nº 9.430/96 PELA LEI Nº 13.670/2018. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    1. Até o advento da Lei nº 13.670/2018, era facultado ao contribuinte restituir ou compensar, inclusive com os débitos de IRPJ e CSLL apurados mensalmente, os valores de saldo negativo verificado em 31/12. Com a alteração promovida pela aludida norma no § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430/1996, foi vedada a utilização desses créditos para compensação com os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL.



    2. A modificação das regras atinentes à compensação não caracteriza a instituição ou majoração de tributos, na medida em que constitui, de acordo com o artigo 156, II, do CTN, uma das formas de extinção do crédito tributário, consubstanciada em um favor fiscal concedido ao contribuinte, na forma e nos limites que a lei dispuser, tal como disciplina o artigo 170 do CTN.



    3. Inexiste no ordenamento jurídico qualquer relação entre a opção do contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal e as regras da compensação, não se podendo concluir pela vinculação do Estado à opção irretratável do contribuinte por uma das formas de tributação, visto que ficaria imobilizado por um período considerável e não poderia responder às demandas que eventualmente surgissem, tal como o desequilíbrio fiscal, amplamente noticiado. 



    4. Não há óbice para que o Estado modifique no meio do exercício as regras da compensação tributária, restando ausente qualquer violação aos princípios da irretroatividade, da anterioridade, da não surpresa, da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, do não confisco nem a direito adquirido à compensação de créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ e de CSLL, constituídos anteriormente à produção de efeitos da Lei nº 13.670/2018, com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa dos aludidos tributos. Precedentes desta E. Turma Especializada e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    5. Inexiste ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a proibição trazida pela Lei nº 13.670/2018 alcança todos os contribuintes sujeitos ao regime do lucro real com apuração mensal por estimativa, não sendo possível exigir igualdade de tratamento em relação às pessoas sujeitas ao regime de apuração trimestral, na medida em que se trata de sistemáticas distintas, com as vantagens e ônus próprios de cada uma delas, revelando-se tal desigualdade a verdadeira aplicação do princípio da isonomia.



    6. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI; 37; 150, III, 'a' e 'b'; e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente